Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso à míngua de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, consoante a exigência legal consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

2. Embora tenha transcorrido mais de três anos desde que a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, o próprio ECA permite, excecionalmente, a sua incidência nas hipóteses em que o jovem tenham entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade (art. 2o, parágrafo único). 2.1. Conforme o enunciado da Súmula 605 do c. STJ, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 2.2. Não há que se falar, portanto, em ausência de interesse de agir do Estado, ao argumento de que já transcorreram mais de três anos desde o suposto ato infracional, tendo o representado atingido a maioridade, contando atualmente com 20 (vinte) anos.

3. A materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao crime de roubo majorado, restaram comprovadas pelos elementos probatórios coligidos no feito, em especial o reconhecimento pessoal por fotografia, realizado pela vítima, pelas imagens de câmeras que capturaram o momento do fato e pela prova oral colhida em juízo, não havendo que se falar em insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. O reconhecimento extrajudicial realizado por fotografia com observância ao art. 226 do CPP pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, desde que fundado em outros elementos de convicção judicial, como no caso dos autos.

5. De acordo com o § 1o do art. 112 da Lei no 8.069/1990 (ECA), a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração.

6. Cometido o ato infracional após a vigência da Lei n. 13.654/18, que revogou a previsão sobre o aumento da pena caso o roubo fosse exercido com o emprego de arma branca (art. 157, § 2o, I, do CP), mas antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, que novamente incluiu a aludida causa de aumento ao delito (art. 157, § 2o, VII, do CP), não pode (o uso de arma branca) ser considerado para majorar a pena e, consequentemente, incluí-lo no crime de roubo análogo ao ato infracional.

7. Constatada a gravidade do ato infracional, roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de faca, mostra-se necessária a medida de semiliberdade, sobretudo se o representado ostenta passagem anterior por crime análogo ao roubo e, tenha cumprido medida de liberdade assistida imposta, o que denota a persistência na prática de atos infracionais e ineficiência da aplicação anterior de medida mais branda.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.